Tribunal: CARF
Processo: 13864.000225/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000225/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.226 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RELEVAÇÃO MULTA. INDEFERIMENTO.
A relevação da muita está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos
previstos no artigo 291, caput e §1° do Regulamento da Previdência Social, na
redação dada pelo Decreto 6.032, de 1° de fevereiro de 2007, vigente à época
da lavratura da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de Auto de Infração lavrado contra o Contribuinte Recorrente por
infringência ao artigo 32, inciso IV, §6 1 da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, por
ter a empresa apresentado GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social com informações inexatas, incompletas ou omissas, relativamente aos dados não
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração de folhas 42 e planilhas de folhas 46 a 66
a empresa deixou de informar nas competências 01/2004 a 12/2004, os números corretos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000225/2008-11
Fl. 5478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2008-11

cadastro dos trabalhadores no PIS - Programa de Integração Social e ainda constou
indevidamente o campo ocorrência relativo aos contribuintes individuais como sendo 8 múltiplos
vínculos com aposentadoria especial (25 anos, ao invés de 0 ou 5) se tivessem múltiplos
vínculos.
A penalidade imposta corresponde ao disposto no art. 32, § 60 da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97 e art. 284, III do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Dec. no 3.048/99. Não restaram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Notificada pessoalmente do Auto de Infração em 01/08/2008 (fl. 2), o
Contribuinte Recorrente apresentou impugnação de folhas 106-110, com documentos na qual
alega ter corrigido a falta e, por essa razão, requereu a relevação da multa aplicada.
Em julgamento pela DRJ (fls. 5404-5408), a mesma manteve o lançamento
tributário, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMISSAS NOS DADOS NÃO RELACIONADOS A FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Apresentar a empresa a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à
Previdências - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas nos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, constitui infração
capitulada no artigo 32, inciso IV, §60, da Lei 8.212/91 com a redação dada pela Lei no
9.528/97.
RELEVAÇÃO - INDEFERIMENTO - A relevação da multa está condicionada ao
cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 291, caput e §10 do
Regulamento da Previdência Social, na redação dada pelo Decreto 6.032, de 11 de
fevereiro de 2007, vigente à época da lavratura da autuação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante nos termos do que disciplina o
artigo 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inconformado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 5426-5432),
protestando pela reforma da decisão atacada.
Sem contrarrazões.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 5479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2008-11

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Da Multa Benéfica – MP no 449/2008
O Recorrente, quando apresentou impugnação, deixou de atacar o cálculo da
multa mais benéfica após a edição da MP no 449/2008.
Todavia, a DRJ quando do julgamento, ainda que não requerido o benefício da
multa, restou determinado que fosse aplicada a legislação que beneficia o contribuinte, como
destaco a decisão (fl. 5407):
(...) Assim, cabe à autoridade administrativa competente, no momento do pagamento do
débito, observar o cumprimento do preceito insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, e aplicar a legislação mais benéfica ao contribuinte, considerando-se todos os
processos conexos, em razão da conduta punida, e comparando-se neste caso o valor da
penalidade originalmente aplicada (art. 32, § 6, e art. 35 da Lei n° 8.212/91, na sua
redação anterior à MP no 449/2008) com a multa de ofício (art. 35-A, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009).

Logo, tal questão já analisada e dispensa apreciação ainda que de ofício.

Do Mérito
Da Relevação da Multa
A condição necessária para a relevação total da multa e a correção integral da
falta, até o termo final do prazo para impugnação, nos termos do artigo 291, caput e §1° do RPS,
na redação dada pelo Decreto 6.032, de 1° de fevereiro de 2007, vigente à época da lavratura da
autuação e conforme disciplina a IN SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, artigo 656 e §§ 4° e 5°:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação do Auto-de-Infração.
(Nova redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007)
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
(...)
§ 2o A multa será atenuada em cinqüenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta
no prazo referido no caput.
§ 3o (...)
§ 4o Para fins de atenuação ou relevação da penalidade pecuniária. Considera-se cada
ocorrência. conforme descrito nos arts. 646 a 648, uma falta.
§ 5o A relevação ou a atenuação de que tratam os §§ 1o e 2o será aplicada sobre o valor
da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta.

Vale considerar, no presente caso, que nesta infração objeto da autuação, tem cada
competência corresponde a uma ocorrência para a infração da obrigação de informar fatos
Fl. 5480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2008-11

gerados em GFIP, conforme ensinam os artigos 646 e 647 da IN SRP n° 3, de 14 de julho de
2005:
Art. 646. Nas situações abaixo, configura uma ocorrência:
(...)
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa infrações isoladas que,
por economia processual, integrarão um único Auto de Infração, porém individualizadas
no relatório fiscal.

Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, e' considerada como uma ocorrência:
(...)
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.

Muito embora o Recorrente, quando da apresentação da impugnação afirma ter
enviado novas GFIP em todas as competências, não foi este o entendimento apurado pela DRJ
quando levantamento realizado.
Em decisão, restou expresso e com destaques originais:
Em que pese a Impugnante ter corrigido em todas as competências, o campo ocorrência
informando corretamente o código 0(zero) ou 5(cinco), para os contribuintes individuais
que prestaram serviço à empresa no período de 01/2004 a 12/2004, pela legislação supra
transcrita, não cabe relevação da multa postulada pelo Impugnante, uma vez que,
não houve a correção total da falta, porquanto, da análise dos dados constantes do
sistema GFIPWEB - que registra todas as GFIP apresentadas pela impugnante,
constatou-se que as GFIP retificadoras entregues, quanto ao campo que registra o
número de cadastro no PIS, dos segurados empregados, não foram todos corrigidos,
permanecendo inalterada a falta apontada pela autoridade lançadora.

Assim de acordo com a legislação supra transcrita, não cabe relevação da multa
postulada pelo Recorrente.

Conclusão
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 5481
DF CARF MF
Documento nato-digital